Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AÇÃO DE COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RETENÇÃO INDEVIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL.
1. A retenção indevida de valores provenientes de alimentos devidos à filha de titular de conta bancária configura ato ilícito, impondo-se a restituição da quantia recebida e a condenação da instituição financeira por dano moral.
2. Os juros de mora devem ser computados, no caso, a partir da citação.